Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728538-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL VICTOR FONTENELE DA LUZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora juntou aos autos fotos da sua carteira de trabalho, mas apenas das páginas com as suas informações pessoais. Por outro lado, colaciona aos autos documento que comprova ser proprietário de um Volkswagen Tiguan, veículo de alto custo, classificado como “SUV médio”, e que, mesmo sendo do ano de 2104, possui valor de mercado de cerca de R$ 75.000,00. Assim, apesar de afirmar em sede recursal que “é pobre na acepção da palavra”, e que “as custas judiciais referentes ao presente processo comprometeram sobremaneira seu sustento”, é possível apurar que detém capacidade econômica para adquirir veículo de alto custo, em desacordo com a alegada hipossuficiência, de modo que inexiste a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 48 horas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator